Tribunal: TJMT
Processo: 1019249-63.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019249-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), RAFAELA KUFFEL DE BARROS - CPF: 048.347.071-64 (PACIENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MARCIO FREITAS DE BARROS - CPF: 966.414.011-20 (VÍTIMA), GISELE LEITZKE - CPF: 936.690.891-87 (VÍTIMA), LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 068.015.941-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. homicídios qualificados, sendo um na modalidade consumada e outros dois na forma tentada. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada por seu suposto envolvimento com crimes de homicídio qualificado, consumado em relação a uma das vítimas e tentado em relação às duas remanescentes, com pedido de concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, observado o que dispõe o art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Consoante preceitua o art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, não se admite a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar na hipótese de encarcerada a quem se imputa o cometimento de delito perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido quando se cuida de indeferimento de pedido de prisão domiciliar calcado na impossibilidade legal de se substituir o encarceramento por prisão domiciliar, à luz do que dispõe o art. 318-A do CPP.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 318 e 318-A.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019249-63.2025.8.11.0000– CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE:

Dr.
MARCOS ROGÉRIO MENDES

PACIENTE:

RAFAELA KUFFEL DE BARROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, consistente em
indeferir o pedido de prisão domiciliar
formulado em prol

da paciente nos autos da Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087 (PJe), em que denunciada pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 61, II,
e
(crime cometido contra ascendente);
e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II c/c art. 61, II,
e
(crime cometido contra irmão),
todos do Código Penal
, em concurso de agentes.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a paciente responde ao procedimento criminal supramencionado em razão de seu envolvimento, em tese, com o
homicídio
de
Márcio Freitas de Barros
, seu genitor, e com a
tentativa de homicídio
das vítimas
Gisele Leitzke Scheid
, então companheira de
Márcio
, e
Enzo Gabriel
, filho unilateral desta, ambos ocorridos em
07/01/2025
; fatos em razão dos quais o d. juízo
a quo
determinou sua
segregação cautelar
.

Requerida a conversão do encarceramento em
custódia domiciliar
, a pretensão ressaiu
indeferida
pelo d. juízo
a quo.

Nesse cenário, suscita o d. impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que a paciente, além de ostentar
predicados pessoais favoráveis
, é genitora de uma
criança de apenas 02 (dois) anos de idade
, pelo que lhe seria devida a concessão da benesse pleiteada no interesse de sua filha menor, mormente em vista da
presunção legal da imprescindibilidade dos cuidados maternos
em hipóteses correlatas à dos autos.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver
concedida a prisão domiciliar à paciente
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 292945940 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 293172353), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 296955879.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 297823875).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
teve sua prisão preventiva decretada em
03/04/2025
, em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado
ocorrido em
07/01/2025
, tendo como vítima seu pai,
Márcio Freitas de Barros
, bem como do crime de
tentativa de homicídio qualificado
que teve como vítimas
Gisele Leitzke Scheid
, companheira de
Márcio
,

e
Enzo Gabriel
, seu filho pequeno.

Insta registrar que se cuida de fatos que estão sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087, em que
RAFAELA
e
Lucas Gabriel de Oliveira
foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 61, II, “e” e art. 29, todos do Código Penal
, com relação a
Márcio
; e nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 61, II, “e”, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal
, em relação a
Gisele
e
Enzo Gabriel
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 07 de janeiro de 2025, por volta das 17h10, na Rua Cuiabá, bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte/MT, os denunciados
RAFAELA
e
Lucas
, mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
e por
motivo fútil,

mataram a vítima
Márcio Freitas de Barros
.

Nas mesmas circunstâncias,
RAFAELA
e
Lucas
, mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
e por
motivo fútil
,
tentaram matar as vítimas
Gisele Leitzke Scheid
e
Enzo Gabriel
, somente não alcançando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data,
Lucas
se dirigiu à residência das vítimas com o intuito de buscar uma cama; todavia, diante da negativa de
Márcio
, seu sogro, que se recusou a entregá-la, saiu do local após proferir ameaças de morte contra a família.

Posteriormente,
Lucas
retornou ao local, dessa vez armado, momento em que, agindo com manifesta intenção de matar, apontou o revólver para as vítimas
Gisele
e
Enzo Gabriel
e disparou, momento em que
Márcio
, no intuito de protegê-los, entrou na frente de ambos e foi atingido no abdômen.

O corréu
Lucas
imediatamente se evadiu do local, mas retornou mais tarde, já na companhia de
RAFAELA
, oportunidade em que, ainda na posse da arma de fogo, além de munidos de um garrafão de álcool e de um isqueiro, ambos demonstraram o intento de queimar o corpo da vítima, que foi, no entanto, socorrida e levada ao Hospital Municipal, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Reforça o
parquet
que o delito tentado em face de
Gisele
e
Enzo
somente não se consumou em razão da ação de
Márcio
que, a custo da própria vida, os defendeu. O i. órgão ministerial também aponta a possível configuração das circunstâncias qualificadoras referentes ao
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, dado o
modus operandi
utilizado pelos denunciados, porquanto
Márcio
teria sido emboscado enquanto estava desarmado, encontrando-se, pois, sem nenhuma chance de defesa, bem como ao
motivo fútil
, por se tratar o desentendimento prévio entre as partes de disputa por uma cama.

Deve-se observar que a prisão preventiva de
Lucas
foi decretada ainda durante as investigações, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000057-77.2025.8.11.0087, com o efetivo cumprimento do mandado de prisão apenas em
11/03/2025
; enquanto, nos autos da Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087, apenas ao ofertar a denúncia em
02/04/2025
, o i. órgão ministerial representou pela
prisão preventiva de RAFAELA
.

Em
03/04/2025
, ao receber a exordial acusatória, o d. juízo
a quo
acolheu a representação formulada pelo
parquet
e
decretou a prisão preventiva de RAFAELA
, cujo mandado de prisão foi cumprido em
24/04/2025
, já no Município de Sinop/MT.

Nesse cenário, deve ser observado que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1013655-68.2025.8.11.0000
, levado a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal em sessão ordinária realizada em
28/05/2025
, este i. Colegiado, ao
ratificar o decreto constritivo
, deixou de enfrentar as arguições concernentes à prisão domiciliar vindicada em prol de
RAFAELA
, sob pena de
supressão de instância
, sem que isso impedisse, todavia, a consideração de se tratar de hipótese de
ausência de flagrante ilegalidade
, porquanto “
[...] há óbice legal à concessão de prisão domiciliar na hipótese de
crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
(art. 318-A, I, do CPP), como ocorre in casu, em que se cuida de paciente denunciada por crimes de
homicídio qualificado
, tanto em sua forma consumada quanto tentada
” (Acórdão de ID 289618370 — autos n. 1013655-68.2025.8.11.0000). — Grifos no original.

Posteriormente, uma vez apreciado e indeferido na instância singela o pedido de recolhimento cautelar da paciente em domicílio, insurge-se o d. impetrante nos termos relatados, no afã de, enfim, ver alcançada a concessão da ordem.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão domiciliar

Como exposto, pleiteia o d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar

à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de uma
criança de apenas 02 (dois) anos de idade
, pelo que lhe seria devida a benesse pleiteada no interesse de sua filha menor, na linha do entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Com efeito, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Diante desse cenário, embora
se cuide de maternidade devidamente comprovada nos autos por meio da Certidão de Nascimento de ID 292949882,
a increpada está sendo acusada da prática de três crimes de
homicídio qualificado
, um na modalidade
consumada
e outros dois em sua forma
tentada
,

os quais, por óbvio,
envolvem violência e grave ameaça contra a pessoa
; circunstância que, como exposto, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do Código de Processo Penal e afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
, mantendo o encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025